Tribunal: TJES
Processo: 5003157-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003157-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO
RECORRIDO: BIANCA RAGASSI LOPES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n.º 5003157-15.2021.8.08.0048

Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL - ES

Agravado: BIANCA RAGASSI LOPES

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cuidam os autos de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL/ES
,
pelo qual este alega que, na Decisão
(id.:6107022)
proferida pelo então Relator desta Turma Recursal.

Pois bem.

Sem muitas delongas, entendo que o presente agravo não comporta teses pertinentes para o seu provimento.

A demanda versa sobre o (in)devido desconto de honorários advocatícios face aos policiais civis não filiados ao sindicato - em razão de acordo celebrado nos autos de n° 0003678-55.2000.8.08.0024.

Ao decidir monocraticamente, o Relator julgador entendeu pelo parcial acolhimento da pretensão autoral, condenando o sindicato requerido ao pagamento da monta retida indevidamente, não considerando a incidência de danos morais indenizáveis.

Em sede recursal, a parte ré atacou a sentença proferida, cujo recurso teve o pretendido provimento recursal
negado
, o que levou o requerido à interpor o presente Agravo Interno.

Em suas razões, o agravante aduz que os argumentos apresentados pelo recorrente não teriam sido devidamente analisados, bem como que a manutenção da condenação faz-se injusta, tendo em vista que não foi evidenciado nenhum ato que tenha sido perpetrado pelo Sindicato e tampouco qualquer atitude ilegal que tenha aflorado de suas ações.

Após análise aos autos, entendo que não merecem guarida as alegações do agravante, posto que, conforme suficientemente fundamentado pelo eminente Relator da decisão ora atacada, faz-se indevida a retenção de valores de servidor não sindicalizado, mormente porque esta vai de encontro com entendimento jurisprudencial já sedimentado pelo STJ, no que tange à aplicabilidade compulsória.

Tal entendimento embasou-se na tese de que,
inexistindo a apresentação de contrato ou de autorização expressa do servidor requerente (como ocorre no presente caso)
, a retenção pelo sindicato é ilícita e autoriza a repetição por apropriação indevida de valores.

Portanto, conforme fundamentações acima esposadas, entendo por inexistirem razões legais que maculem a Decisão guerreada, pelo que
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, e a ele
NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto deste Relator.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)